Tribunal: TJBA
Processo: 8082049-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082049-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
MARIANA CUNHA LIMA, MANOEL LUCAS SANTOS PEDREIRA, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO DE MELO SANTOS, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, PAULO RICARDO DE MELLO BORGES, LEANDRO CAMPOS BISPO, RAYSSA CARVALHO BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR E DE ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS IMPUGNADOS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - Trata-se de controvérsia acerca de consumo de energia elétrica não registrado em decorrência de suposta irregularidade no medidor do estabelecimento comercial da parte autora;

II
–
A constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica por meio de inspeção não tem o condão de, por si só, impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo requerente, bem assim de que houve, efetivamente, a utilização do serviço sem a devida contraprestação;

III -
In casu
, os argumentos e provas trazidos pela ré não se mostram suficientes para embasar a imputação da responsabilidade ao autor quanto à suposta irregularidade apontada na inspeção feita pela concessionária, pois, para tanto, seria imprescindível a realização de avaliação técnica ou de perícia por qualquer órgão imparcial, nos termos do art. 129, incisos II e III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, o que não se verifica no caso em discussão;

IV – O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pelos prepostos da ré não serve de meio de prova da responsabilidade do demandante no tocante à irregularidade apontada, porquanto dotado de parcialidade;

V - Segundo o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
“não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho”
(REsp n. 1.736.567-SP, registro 2018/0084083-7, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.07/06/2018, DJe 28.11.2018, STJ);

VI -

Demais, não se desincumbiu a acionada de demonstrar o chamado "degrau de consumo", ou seja, que após a substituição do medidor alegadamente defeituoso, houve o aumento significativo da leitura de consumo de energia;

VII – Ante a inexistência de provas da reponsabilidade do demandante quanto à suposta irregularidade do medidor, bem assim da evolução do consumo após a inspeção, de rigor o provimento do apelo para desconstituir os débitos impugnados;

VIII – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica se, no caso, a suposta fraude no medidor tiver sido apurada unilateralmente pela concessionária, uma vez que a suspensão pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, devendo a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança;

IX - Constatada a falha na prestação dos serviços, cabível a condenação da acionada ao pagamento de indenização por danos morais;

X - Recurso provido. Sentença reformada para: (i) declarar a inexigibilidade dos valores de R$ 34.104,58 (trinta e quatro mil e cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 114.116,08 (cento e quatorze mil e cento e dezesseis reais e oito centavos), cobrados a título de recuperação de consumo não faturado; (ii) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e de correção monetária com base no INPC, a partir do arbitramento; (iii) condenar a acionada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8082049-12.2021.8.05.0001,
figurando como apelante
JOSELITO SANTOS MACHADO,
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.